Tribunal: TJDFT
Processo: 0017713-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017713-96.2012.8.07.0001 RECORRENTES: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LUIZ FELIPPE PINHEIRO JUNIOR RECORRIDOS: ANA PAULA VALADARES TOLENTINO, EDUARDO MELASSO GARCIA, HC INCORPORADORA S/A DESPACHO Na petição de ID 15346549, HC CONSTRUTORA S/A suscita desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso. Em seguida, diligencie a Secretaria para a juntada da decisão do STF no agravo no recurso extraordinário, uma vez que, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que, em 23/10/2019, foram devolvidas pela Corte Suprema peças e decisão que julgou o apelo prejudicado. Após, tendo em vista que foi certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não proveu o agravo interno nos embargos declaratórios opostos no agravo no recurso especial interposto (ID 14598656 - Pág. 9/19), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem para apreciação da petição de cumprimento de sentença de ID 16797787. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024